Tribunal: TJMT
Processo: 1037691-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037691-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Serviço Militar dos Profissionais da Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE MARIA DE ASSIS - CPF: 486.714.951-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037691-45.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eunice Maria de Assis

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM SEQUELAS DE ADVC ISQUÊMICO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL.

SUPLEMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. PARECER NEGATIVO DO NAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA DIETA ENTERAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A EVOLUÇÃO PARA DIETA ORAL. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O Promotor de Justiça, em parecer digitalizado em 19/07/2024, no id. 227009669, manifestou pelo desprovimento do recurso.

2. Deve ser ressaltado que os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA, no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial n.

1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018, de modo que exige a comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médio que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como a incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento pretendido e existência de registro do medicamento na ANVISA.

4. Em parecer proferido pelo NAT, constou a conclusão não favorável, bem como que as fórmulas nutricionais pretendidas pelo Recorrente não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e quanto aos frascos para dieta enteral, equipo e seringa não são assegurados pelo SUS.

5. Neste caso, a Autora instruiu o seu pedido somente com receituário médico onde informa que a paciente, na data de 10/10/2022, se encontrava internada, sendo necessário realizar o procedimento de gastrotomia em 11/2022, sendo mantida dieta enteral. Requer o fornecimento das fórmulas nutricionais e demais utensílios, que não constam na lista do SUS.

6. Contudo, verifico que consta no relatório médico a informação de que: “
Aguarda segmento com fonoaudiologia para evolução de dieta oral”
, bem como cabe destacar que os documentos descrevem o quadro clínico da paciente no ano de 2022 e junho de 2023, de um período em que esteve internada, não constando nos autos informação acerca do atual quadro clínico da autora, isto é, se houve ou não progressão do quadro clínico da autora, circunstância que impõe a improcedência da pretensão inicial.

7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024